Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-03.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR RODRIGO DE SOUZA NORONHA EM FACE DE ATO PRATICADO PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO DEFERAL E OUTRO. CONCEDIDA A SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CARREIRA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE IDADE. EXCEÇÃO AOS INTEGRANTES DA ATIVA. APLICÁVEL À OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 5o DA LINDB. LEI 7.289/84. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a remessa necessária e apelação interpostas contra sentença nos autos do mandado de segurança. 1.1. O embargante alega haver omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão/obscuridade no acórdão referente ao limite etário de 30 anos para ingresso na Polícia Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou se enquadrar o caso dos autos na exceção da Lei n.o 7.289/1984, pois o impetrante, mesmo sendo membro da outra corporação, qual seja, Polícia Militar de Minas Gerais, deveria ser a ele aplicado o princípio da isonomia simétrica, de modo a não haver o limite máximo de idade, já que as normas devem ser interpretadas de modo a melhor atender aos fins sociais as quais se dirigem. 3.1. O julgado ratificou que o critério etário diferenciado para integrantes da carreira militar da ativa decorre de premissas axiológicas as quais resguardam a isonomia, notadamente em seu aspecto material, e se justifica pela necessidade de vigor físico do futuro oficial e pelo limite de idade para ingresso na reserva remunerada, devendo haver tempo suficiente para que o militar cumpra o ciclo da carreira, como estas preocupações não se mostram necessárias para os militares que já estão na ativa, porquanto já integrados na carreira militar, ficando dispensados da sua comprovação.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 7.289/1984.
Jurisprudência relevante citada: não há.